Tribunal: TJBA
Processo: 0173589-40.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0173589-40.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERTENGE S/A Advogado(s): ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA APELADO: NEIVALDA FREITAS DE OLIVEIRA Advogado(s):POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, ANTONIO JORGE PEREIRA, NILZA PEREIRA DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIZAÇÃO POR ACUSAÇÕES INDEVIDAS. COMUNICAÇÃO À CEF, SEGURADORA E CONDÔMINOS ATRIBUINDO CULPA À AUTORA POR FISSURAS EM IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE INTERVENÇÃO E O DANO. PARECER TÉCNICO. ABALO MORAL CONFIGURADO. RETRATAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0173589-40.2008.8.05.0001, que tem como parte Apelante, SERTENGE S/A e, parte Apelada, NEIVALDA FREITAS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator